Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INSURGÊNCIA DO MP. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
II - Quando a confissão, ainda que qualificada, parcial ou prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, nos exatos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ.
III - Recurso do Ministério Público provido. Concedido habeas corpus de ofício para o reconhecimento da atenuante da confissão.